Tribunal: TJPA
Processo: 0806355-60.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806355-60.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ANDRE LUIS MIRANDA DA LUZ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 157, § 2º, INCS I E II C/C 14, INC. II E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE EXTENSÃO PARA O REVISIONANDO. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. TERATOLOGIAS MANIFESTAS CONSISTENTES NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, INVERSÃO DAS FASES DO CÁLCULO DAS PENAS E INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Considerando a absolvição dos corréus em recurso de apelação pelo crime de associação criminosa, há que se impor a extensão ao revisionando, atendendo a regra do artigo 580 do CPP, por não ter recorrido da decisão de primeiro grau, ficando também absolvido do crime do art. 288, parágrafo único, do CP.

2.

Quando da dosimetria da pena,
a magistrada sentenciante não explicou os motivos pelos quais a culpabilidade do requerente é reprovável nem o porquê das circunstâncias e os motivos do crime militarem em seu desfavor, bem como não apreciou os demais vetores do art. 59 do CP.

3.

Houve inversão nas fases de aplicação da pena, uma vez que a incidência da tentativa ocorreu antes do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4.

O
quantum
de aumento da metade da pena foi imposto tão somente pela quantidade de majorantes reconhecidas,
in casu
o concurso de pessoas e emprego de arma, o que não constitui motivação idônea para este desiderato, conforme orienta a Súmula nº 443 do STJ.

5.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”) apesar de reconhecida, não pode reduzir as reprimendas, uma vez que impostas no mínimo legal, conforme preceitua a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes. Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (CP, art. 14, inc. II), reduzem-se as sanções em 1/3 (um terço), com os mesmos fundamentos do édito condenatório, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa. Incidem ainda as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma (CP, art. 157, §2º, incs. I e II – antiga redação), que majoram as penas em 1/3 (um terço), correspondentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando as penas definitivas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 09 (nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido de revisão criminal para
absolver o requerente André Luiz Miranda da Luz do crime previsto no artigo 288 do CP e condená-lo pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP (antiga redação) às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 09 (nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato . Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal aforada por ANDRÉ LUIS MIRANDA DA LUZ, com esteio no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando desconstituir decisão proferida na ação penal nº 0003421-36.2006.814.0006, que resultou na sua condenação à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, por infringência aos artigos 157, § 2º, incisos I e II, e 288 parágrafo único, todos do Código Penal, cuja decisão transitou em julgado para o revisionando em 05/06/2007, conforme certidão constante do (Doc. Id. nº 9320466).

Informa que embora tenha havido trânsito em julgado, dois dos acusados recorreram da sentença e obtiveram êxitos nos recursos interpostos, sendo absolvidos do crime do artigo 288 do CPB, e reavaliadas a dosimetria de suas respectivas penas, conforme Acórdão nº 107.319, publicado no Diário de Justiça em 10/07/2012. Argumenta que o Desembargador relator da apelação deveria ter estendido automaticamente o resultado ao reviosionando que não apelou em decorrência da similitude dos casos. O
custos legis
manifestou-se pela procedência da revisional.

É O RELATÓRIO QUE DEVERÁ SER SUBMETIDO A DOUTA REVISÃO.

VOTO

V O T O

A Revisão Criminal interposta preenche as condições de admissibilidade. Defiro, igualmente, o pedido de gratuidade do processo.

Diante de casos como esse que está sendo apreciado, a revisão deve ser utilizada para modificar o julgado, sobretudo, diante de decisões conflitantes contaminada por
erro judicandi
, restabelecendo o equilíbrio das decisões. Realmente, os efeitos do Acórdão que absolveu os corréus Carlos Augusto Almeida Ramos e Edvan Leal de Souza (Doc. Id. nº 9320467), deveria, sem dúvida, ser estendido ao ora revisionando. Aliás, a regra do artigo 580 do Código de Processo Penal se aplica perfeitamente à Revisão Criminal na situação em que, se tratando de apelação, a decisão favorável ao recorrente que não se fundar em motivo de caráter pessoal, deve ser aplicada também ao réu não apelante. Essa é a hipótese dos autos, na qual os apelantes foram absolvidos pelo delito do artigo 288 do CP, e estando na mesma condição do revisionando a este igualmente há de ser estendida a absolvição.

Antes de apreciar o pedido de diminuição da pena do crime de roubo majorado tentado, cumpre transcrever o capítulo da sentença que fixou as reprimendas do recorrente (doc. id nº 12328650, pp. 11/12):

“Quanto ao réu ANDRÉ LUIZ MIRANDA DA LUZ em relação ao crime de roubo (art. 157, §2º, I e II c/c 14, II, do CP), considerando que é primário e que não possui antecedente criminal, conforme (fl. 246), que sua culpabilidade está comprovada, sendo sua conduta reprovável e que os motivos e as circunstâncias do fato não o favorecem e o que mais consta do art. 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa à razão de um trigésimo do salário mínimo para cada dia multa.

Tendo em vista o disposto no art. 14, II, do Código penal e o fato de que a tentativa foi além dos atos de execução, diminuo a pena no mínimo de 1/3 (um terço, perfazendo um total de 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta dias-multa).

Reconheço militar em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, em razão de ter confessado o crime, pelo que diminuo a pena em 03 (três) meses, perfazendo 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo para cada dia multa.

Considerando as causas especiais de aumento do §2º, I e II, do art. 157, do Código Penal, elevo à pena até a metade, passando para 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, um trigésimo do salário mínimo para cada dia multa.”

Observa-se, prima facie, as seguintes teratologias na fixação da pena do crime de roubo majorado tentado.

Inicialmente, a magistrada sentenciante não explicou os motivos pelos quais a culpabilidade do requerente é reprovável nem o porquê das circunstâncias e os motivos do crime militarem em seu desfavor, bem como não apreciou os demais vetores do art. 59 do CP.

Ademais, houve inversão nas fases de aplicação da pena, uma vez que a incidência da tentativa ocorreu antes do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Outrossim, o quantum de aumento da metade da pena foi imposto tão somente pela quantidade de majorantes reconhecidas,
in casu
o concurso de pessoas e emprego de arma, o que não constitui motivação idônea para este desiderato, conforme orienta a Súmula nº 443 do STJ.

Por isso, uma nova dosimetria das penas se impõe.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”) apesar de reconhecida, não pode reduzir as reprimendas, uma vez que impostas no mínimo legal, conforme preceitua a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (CP, art. 14, inc. II), reduzem-se as sanções em 1/3 (um terço), com os mesmos fundamentos do édito condenatório, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa.

Incidem ainda as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma (CP, art. 157, §2º, incs. I e II – antiga redação), que majoram as penas em 1/3 (um terço), correspondentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando as penas definitivas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 09 (nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente a Revisão Criminal para absolver o requerente André Luiz Miranda da Luz do crime previsto no artigo 288 do CP e condená-lo pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP (antiga redação) às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 09 (nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É voto

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/07/2023